Tribunal: TJMT
Processo: 0015201-09.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0015201-09.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA RIQUELME MARQUARTI - CPF: 733.771.711-34 (APELADO), CARLOS ARRUDA DE CARLI - CPF: 014.836.111-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA

- BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE A FILHA DE SERVIDOR – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 340 DO STJ – PENSÃO À DEPENDENTE ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – PENSÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -

De acordo com a Súmula 340, do STJ, a concessão do benefício de pensão previdenciária por morte é regida pela lei vigente à época do óbito do segurado.

2 - O pagamento de pensão por morte a dependente de segurado extingue-se quando o filho completa maioridade civil, salvo se inválido, consoante a disposição do artigo 245, inciso II, a, da Lei Complementar no 197/2004, em vigor na época do óbito do segurado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA

No. 0015201-49.2012.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA RIQUELME MARQUARTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública d
a Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

impetrado por
Larissa Cristina de Oliveira Riquelme Marquarti
contra ato tido como ilegal do
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança vindicada, para determinar que à autoridade coatora

proceda o restabelecimento de pensão por morte e o mantenha, até que a Impetrante complete 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art.10, XXII da Constituição Federal.

Nas razões recursais, a Apelante
argumenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que a

Impetrante, ora Apelada, não faz jus a percepção de pensão por morte, uma vez que já atingiu a maioridade civil, portanto não preenche os requisitos do art. 245, II,
a,
da Lei Complementar n. 04/90.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso, reformando a sentença, para que seja reformada a sentença recorrida e denegada a segurança pleiteada na inicial.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 7630488.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8396153) manifestou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o óbito do genitor da Impetrante ocorreu em 2002, portanto aplicável na espécie, a lei vigente à época do falecimento..

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 5 de dezembro

de 2019

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020